Tribunal: TJDFT
Processo: 0711233-64.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE INTERDIÇÃO. IRRESIGNAÇÃO CONTRA MENÇÃO A PARECER EMITIDO PELO NERAF. SENTENÇA QUE EXTINGUE O FEITO SEM RESOLVER O MÉRITO. DESCABIMENTO DE MENÇÃO AO MÉRITO DA QUESTÃO NA HIPÓTESE. VIOLAÇÃO AO RIGOR TÉCNICO-JURÍDICO. POTENCIAL PERSUASIVO DE GERAÇÃO DE PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Insurgem-se as partes autoras, ora recorrentes, contra sentença do juízo de origem que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com base nos artigos VI e IX, do Código de Processo Civil.
2. Nas razões de seu recurso, as partes apelantes alegam que não cabia à sentença em questão ter mencionado que o interditando foi considerado incapaz pelo NERAF, já que tal menção daria força probatória a laudo pericial não homologado pelo Juízo.
3. Tendo a sentença extinguido o processo sem a resolução do mérito, descabia a menção sobre o mérito, ainda que como forma de fundamentação, já que as questões aventadas não foram submetidas ao crivo do contraditório de forma exauriente.
4. Enquanto intérprete do direito, cabe ao judiciário emitir decisões que estejam adequadamente fundamentadas, sob pena de infirmar a legitimidade do poder público e motivar a propositura de causas inúteis por parte dos jurisdicionados.
5. Inexistindo qualquer prejuízo à parte apelada com a alteração da passagem em questão da sentença, é cabível a reforma destinada a apenas adequar a sentença ao rigor técnico-jurídico.
6. Apelação conhecida e provida para determinar a remoção da frase “a bem de pessoa que foi considerada incapaz pelo NERAF” da sentença vergastada.